Tribunal: CARF
Processo: 10920.908355/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.908355/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.809 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.908355/2018-58
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.809 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908355/2018-58

Decisão DRJ (e-fls. 117)
Trata o presente processo de Declarações de Compensação referentes à saldo
negativo de CSLL do 2o TRIM/2013, no valor original do crédito de R$ 94.718,31. Em análise às
DCOMP, a autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (fl. 88), reconhecendo parcialmente
o direito creditório no montante de R$ 40.523,57, em virtude de glosa de R$ 54.194,74 referente
à parte das retenções na fonte que compunham o saldo negativo, resultando em crédito
insuficiente para compensar plenamente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Na manifestação de inconformidade (fls. 03), a empresa argumentou A
RHBRASIL possui decisão judicial, transitada em julgado, nos autos n.o 2005.72.01.002214-8,
perante a 2a Vara Federal de Joinville, que reconhece que os salários e encargos sociais dos
trabalhadores colocados à disposição do tomador não constituem receita da prestadora, não
compondo, portanto, a base de cálculo do PIS e COFINS, já para Contribuição Social, deve ser
computado, para base de cálculo, o total da fatura.
Tal fato gera, obrigatoriamente, uma divergência na base de cálculo de retenção
do PIS, COFINS e CSLL, razão pela qual, a retenção não deveria ser efetuada de forma agrupada
para denominada CSRF, código DARF 5952 pelos tomadores dos serviços.
Assim, deveriam ser retidas e recolhidas separadamente as contribuições, nos
códigos 5979 e 5960 para PIS e COFINS, com base de cálculo sobre a taxa de administração, já
excluindo salários e encargos, e código 5987 para CSLL, sobre o total do pagamento, o que não
ocorreu para o recolhimento das retenções por grande parte dos tomadores dos serviços.
Anexou faturas de serviços visando demonstrar os valores destacados de
contribuições a título de Pis/Cofins/Csll. Também se anexa planilha demonstrativa por nota
fiscal de serviço. Desataca que todas as faturas relacionadas na planilha foram devidamente
contabilizadas pelo regime de competência.
Em seguida, assegura que sofreu retenções de CSLL, as quais foram devidamente
destacadas e descontadas das faturas emitidas para os clientes, sendo os valores recebidos
líquidos dos tributos.
Expõe que a confirmação parcial das retenções pelo sistema da RFB se dá em
virtude das contribuições terem sido recolhidas pelos tomadores de serviço pelo código 5952,
quando deveriam recolher nos códigos distintos. A fim de comprovar suas alegações, juntou aos
autos cópias das notas fiscais e demonstrativo relacionando-as com as respectivas retenções.
Sendo recolhida no código 5987 ou 5952, o julgador entendeu que as parcelas,
efetivamente comprovadas, retidas a título de CSLL, devem compor o saldo negativo. Portanto, a
solução do litígio está na verificação da ocorrência ou não de retenção das parcelas glosadas,
visto que não puderam ser confirmadas pela autoridade fiscal.
A DRJ reconhece que as autoridades, especialmente julgadores, tem relativizado
as exigências acerca da comprovação das retenções na fonte. Isso se confirma com a publicação
da Súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.809 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908355/2018-58

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, reconhece que a ausência de comprovante de rendimentos não impede o
aproveitamento da retenção na composição do saldo negativo, desde que o contribuinte consiga
comprovar as retenções por outros meios. “No presente caso, como já dito, o sujeito passivo
trouxe aos autos cópias das notas fiscais e demonstrativo relacionando-as com as respectivas
retenções. Entendo que apenas estes documentos não são suficientes para comprovar as
supostas retenções sofridas. Ao meu ver, caberia ao interessado apresentar também a
contabilidade com a devida escrituração dos pagamentos das notas fiscais, bem como os
extratos bancários, o que possibilitaria averiguar o efetivo ingresso na conta-corrente dos
valores líquidos das faturas, e, assim demonstrar a efetiva retenção dos tributos.” Dito isso,
confirma as glosas realizadas.
No Recurso Voluntário (e-fls. 132) a empresa alega que a autoridade fiscal
deveria apontar as razões do deferimento exclusivamente parcial, proporcionando ao contribuinte
se defender e demonstrar a exigibilidade total dos valores objetos de pedido de restituição.
Seria necessária, ainda, a realização de diligencia, devendo a Receita Federal do
Brasil apontar contabilmente as informações que indicam a existência apenas parcial do crédito
deferido ao contribuinte.
Além do mais, a responsabilidade pelo não recolhimento de tributo retido na fonte
deveria ser imputada à fonte pagadora, jamais ao receptor dos rendimentos líquidos.
Por fim, dada a recusa da DRJ em aceitar os documentos juntados naquela
oportunidade, a RHBrasil anexa: (i) planilha com relação das notas fiscais, onde se demonstra o
montante de retenções comprovadas parcialmente ou não confirmadas. Na planilha ainda consta
números de lançamentos contábeis das notas fiscais na contabilidade; números dos lançamentos
contábeis dos recebimentos líquidos de tributos e contribuições; número da página dos relatórios
de cobrança das faturas e número da página dos extratos bancários onde consta cobrança, para
faturas que foram recebidas através de deposito direto na conta; (ii) relatórios de cobrança de
faturas; (iii) extratos de conta corrente do Bradesco; (iv) cópia dos lançamentos no Diário da
contabilidade – Escrituração Contábil Digital; (v) cópia das notas fiscais relacionadas na
planilha; (vi) informes de rendimentos de clientes para reforço.
Reforça a existência da ação judicial que gera divergências nas retenções,
conforme mencionado acima.
Ressalte-se que tramita neste CARF, apenso ao presente processo, o PA no
11080.739721/2019-03 que versa sobre a aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor do
débito decorrente da não homologação de compensação. Os processos devem ser julgado em
conjunto.
É o relatório.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.809 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.908355/2018-58

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
O caso é de compensação parcialmente homologada, em virtude de parte da CSLL
retida na fonte não ter sido comprovada devidamente.
A Recorrente tenta comprovar essas retenções, num primeiro momento, juntando
notas fiscais com a informação das retenções. Contudo, esse documento, isoladamente, não faz
prova do seu crédito, por não demonstrar a certeza e a liquidez dele. A DRJ manifesta-se nesse
sentido. Alega ainda, que ação judicial lhe deu o direito de recolher PIS/COFINS
desconsiderando a taxa de administração, o que diferencia o valor das retenções do que
normalmente se apuraria.
Ciente da recusa em aceitar os documentos apresentados na manifestação e
inconformidade, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta outros documentos fiscais e
contábeis, como extrato de conta e livro diário, para demonstrar que sofreu as retenções.
A meu ver, em princípio, os documentos colacionados são hábeis a demonstrar a
retenção na fonte que a Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam
reavaliados à luz dos novos dados trazidos aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 986
DF CARF MF
Original